Tribunal: STF
Processo: ARE 1354226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE A ACUSADA COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA DROGA SINTÉTICA EM SUA RESIDÊNCIA ALIADA AS PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM AS DILIGÊNCIAS E DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A CONFIRMAR A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE QUE A DROGA DESTINAVA-SE AO VIL COMÉRCIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O ART. 33, § 3º DA LEI N. 11.343/06. INOCORRÊNCIA. NARCOTRÁFICO PLENAMENTE CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 NO SEU GRAU MÁXIMO. DESCABIMENTO. RÉ DEDICADA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO INEXEQUÍVEL. MONTANTE DA PENA QUE IMPEDE A CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. ACUSADA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 44, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente